Tribunal: STF
Processo: Rcl 75638
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por TP Holdings Brazil LTDA. e por Argo Brasil Comercial LTDA., com pedido de medida liminar, em face de sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Mossoró, Rio Grande do Norte, nos autos da reclamação trabalhista de nº 0043800-94.2007.5.21.0011, por suposta violação à decisão do Supremo Tribunal Federal de determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no âmbito do RE nº 1.387.795/MG (de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 26/5/23), representativo do Tema nº 1.232 da sistemática da repercussão geral.



    Informaram, de início, não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão reclamada, o que autorizaria o manejo da reclamação.



    Narraram o que segue:



    “As RECLAMANTES foram incluídas na demanda matriz através do r. despacho proferido ao ID 0a496e5, decisão publicada via DOE no dia 29/05/2023. 



    Em face da decisão acima mencionada, as RECLAMANTES propuseram Reclamação Constitucional de nº 61.935 Rio Grande do Norte, relatando a inobservância do quanto determinado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Leading Case: RE 1387795 – Tema 1.232, na qual se determinou o sobrestamento de todas as ações nas quais se discutia a possibilidade de inclusão de empresa que não participou da fase de conhecimento, quando da execução processual. 



    A Reclamação proposta pelas RECLAMANTES foi acolhida, sendo determinado por Vossa Excelência a imediata cassação das decisões proferidas nos autos da lide matriz, posteriores à ordem de sobrestamento exarada no Tema 1.232: 



    “Por essas razões, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões no Processo nº 0043800-94.2007.5.21.0011 posteriores a 26/5/23 (data da publicação da determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral) que tenham como objeto a temática relacionada no paradigma.” 



    Após a decisão referente à Reclamação apresentada, os autos, em aparente obediência ao determinado por esta Suprema Corte, ficaram sobrestados até que, no dia 25 de setembro de 2024 foi proferida decisão de ID 2e92a33, dando seguimento à execução processual, como se julgado estivesse o Tema 1.232. 



    Face ao evidente equívoco, as RECLAMANTES opuseram embargos declaratórios, os quais foram parcialmente acolhidos para sanar o equívoco e determinar a manutenção do sobrestamento da execução. Ocorre que a decisão de ID 9e7cc0c, proferida face aos embargos declaratórios opostos pelas RECLAMANTES, apresenta evidente violação à coisa julgada e à determinação expressa desta Suprema Corte



    Isso porque, a despeito de determinar o sobrestamento do feito, dispõe expressamente que a decisão de ID 0a496e5, decisão que incluiu as RECLAMANTES no polo passivo daquela demanda, não deveria ser cassada, visto que supostamente teria sido proferida antes da ordem de sobrestamento do Tema 1.232” (e-doc. 1, fls. 4 e 5)



    Argumentou, assim, que



    “verificar-se-á que, diferentemente do quanto constante na decisão proferida pelo Ministro Dias Tóffoli, seja na ordem de suspensão do Tema 1.232, seja na decisão proferida na primeira Reclamação, o D. Juízo reclamado confere interpretação restritiva à ordem de suspensão das demandas exaradas por esta C. Corte, em clara inobservância do Tema 1.232 e à ordem expressa desta Suprema Corte.” (e-doc. 1, fl. 6)



    Pugnaram pela concessão de medida liminar para



    “para cassar a r. sentença de ID 9e7cc0c, complementada pela r. sentença de embargos de declaração ID. 0f5b144, ambas da lide matriz, proferidas pela MM. 1ª Vara do Trabalho de Mossoró - RN nos autos da Reclamação Trabalhista de nº 0043800-94.2007.5.21.0011, para que se mantenha a ordem de suspensão da ação, conforme decisão de repercussão geral proferida no RE 1.387.795-RG – Tema 1.232, bem como para que se obedeça a ordem exarada por este Supremo Tribunal nos autos da Reclamação 61.935, determinando a expressa cassação da decisão de ID 0a496e5 (decisão que determinou a inclusão das empresas no polo passivo da demanda).” (e-doc. 1, fl. 16)



    Ao final, requereu:



    “a) nos termos do art. 989, II, do CPC e art. 158 do Regimento Interno deste E. STF, sejam liminarmente antecipados os efeitos da tutela final, nos termos do item 5, com o processamento da presente Reclamação com efeito suspensivo, sustando-se imediatamente os efeitos das decisões reclamadas (r. sentença de ID 9e7cc0c, complementada pela r. sentença de embargos de declaração ID. 0f5b144), proferidas pela MM. 1ª Vara do Trabalho de Mossoró na Reclamação Trabalhista de nº 0043800-94.2007.5.21.0011, tendo em vista a flagrante afronta ao precedente firmado por este E. STF nos autos da RE 1.387.795-RG – Tema 1.232, bem como em inobservância da ordem transitada em julgado, oriunda da Reclamação 61.935 deste STF; 



    b) no mérito, requerem seja conhecida e julgada procedente a presente Reclamação, com a imediata cassação das r. decisões reclamadas, bem com o da decisão de ID 0a496e5 (decisão que determinou a inclusão das empresas no polo passivo da demanda), visto que proferida posteriormente à ordem de suspensão oriunda do Tema 1.232, observando, in casu, a possibilidade do previsto no parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que se trata de matéria objeto de jurisprudência consolidada a partir da tese fixada em Repercussão Geral no Tema seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão reclamada e determinando a imediata aplicação do RE 1.387.795-RG – Tema 1.232.” (e-doc. 1, fls. 16 e 17)



    É o relatório. Decido.



    Rememoro, para o adequado equacionamento da controvérsia posta, que, nos autos da Rcl nº 61.935/RN (de minha relatoria, DJe de 4/9/23), proferi decisão monocrática cujo inteiro teor da fundamentação e da conclusão transcrevo:



    “Compulsados os autos, observo que a 1ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN, na fase de cumprimento de sentença exarada na Ação Trabalhista nº 0043800-94.2007.5.21.0011, ajuizada por Inês Lopes Bezerra em desfavor da empresa Nolem - Comercial Importação Exportação Ltda, em decisão proferida em 03/05/13, determinou, em razão do processo em referência ser o mais antigo, que tal feito passasse a ser o processo piloto a comandar a reunião de todas as execuções em trâmite no juízo, que totalizavam à época o valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), bem como, ante a existência de deflagração de processo judicial de recuperação judicial da empresa Nolem, oficiou a 1ª Vara de Recuperação Judicial e Falência para que realizasse a reserva de crédito decorrentes de todos os processos em curso na 1ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN que tem como executada a empresa Nolem independentemente do estágio do processo (e-Doc 10, p. 103).



    Por meio do despacho constante no e-Doc 23, p. 65, a autoridade reclamada acolheu os fundamentos expendidos em petição formalizada pela empresa Gadelhas Empreendimentos S/A (e-Doc 16, p. 139) para determinar a citação das partes ora reclamantes, TP Holding Brazil Ltda (Total Produce) e Argo Brasil Comercial (Argofruta) para, na condição de responsáveis solidárias, integrarem o polo passivo da execução. 



    As reclamantes apresentaram exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada, afirmando-se que, por integrarem o mesmo grupo econômico que a Nolem, as empresas deveriam responder solidariamente pelo débito trabalhista(e-Doc 29, p. 37). 



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração com o fim de obter manifestação da autoridade reclamada quanto à decisão paradigma que determinou a suspensão nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795. 



    A 1ª Vara do Trabalho de Mossoró rejeitou os embargos, sob o fundamento de que o presente caso é distinto daquele abrangido no Tema nº 1.232 da repercussão geral, uma vez que, quanto à configuração do grupo econômico, foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório sem que fosse exigido o depósito integral do valor executado às partes. 



    Vide trecho de interesse:



    “Como se nota, a prefalada suspensão nacional não abrange execução trabalhista em que oportunizado o contraditório, a ampla defesa e a recorribilidade da decisão sobre a empresa integrar grupo econômico, tudo sem a prévia garantia da execução.



     Os motivos expostos na decisão informam que as situações fáticas abrangidas pela suspensão são aquelas em que a empresa pertencente a grupo econômico somente tem a oportunidade de se manifestar depois de garantido, no processo, o depósito integral do valor da execução, sem que lhe tenha sido oportunizado o contraditório sem a referida exigência. 



    Isso porque não se revela aceitável exigir da empresa o ônus de se ver privado de parte de seu patrimônio, mesmo que por pouco tempo, para ter a oportunidade de apresentar suas razões quanto ao não pertencimento a grupo econômico. 



    No presente processo, portanto, a empresa pode se manifestar sem garantia da execução, apresentando todos os seus argumentos e provas quanto ao não pertencimento ao grupo econômico, como pode se verificar na própria sentença impugnada, nas quais o Juízo, após exaustiva análise do conjunte probatório, refutou as alegações da ré e entendeu pela sua integração ao grupo econômico da executada principal.  



    Tal situação, por conseguinte, apresenta distinção daquela abrangida pela suspensão nacional relativa ao Tema 1232, motivo pelo qual, neste aspecto, rejeitam-se os embargos.” (e-Doc 30, p. 25) (grifei).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.387.795-RG – Tema 1232), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica, a qual está assim assinalada:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”



    O deferimento da ordem de sobrestamento nacional de processos afetos à referida temática está prevista em lei (art. 1.035, § 5º, do CPC) e tem o condão de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Não se extrai, da decisão cautelar proferida no RE nº 1.387.795-RG (Tema nº 1232 RG), a isenção compreendida pela autoridade reclamada ao conferir trâmite a ação cujo debate está compreendido no precedente. Ao contrário, a decisão de outras instância que não o STF sobre a temática, ainda que sob o escólio do prévio contraditório,tem o condão de fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretendeu afastar com a decisão paradigma.



    Por essas razões, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões no Processo nº 0043800-94.2007.5.21.0011 posteriores a 26/5/23 (data da publicação da determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral) que tenham como objeto a temática relacionada no paradigma.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.”



    Insurgem-se, in casu, as reclamantes contra sentença proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Mossoró, Rio Grande do Norte, nos autos da reclamação trabalhista de nº 0043800-94.2007.5.21.0011, que manteve a validade de decisão proferida em 26 de maio de 2023 que incluiu as ora reclamantes no polo passivo de execução trabalhista, a despeito da decisão por mim proferida na reclamação acima aludida. Transcrevo, por pertinente, trechos da decisão reclamada:



    “II. OBSCURIDADE 



    Insurgem-se as embargantes (ID 0ad548c) contra a(o) despacho /decisão proferida(o) por esse Juízo, alegando obscuridade, haja vista que o(a) despacho /decisão impugnada(a) não deixa claro quais atos foram atingidos pela decisão do STF. 



    Sem razão. 



    O(A) despacho/decisão impugnado(a) é claro ao afirmar que a Reclamação nº 61935 no STF atingiu as decisões proferidas posteriormente ao dia 26/05 /2023 que tinham como objeto o Tema 1232. 



    Como a decisão de ID 0a496e5 foi proferida em 26/05/2023, ela não foi alcançada pela cassação. A decisão proferida na Reclamação nº 61935 no STF, como a própria embargante transcreve, decide o seguinte: “julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões no Processo nº 0043800-94.2007.5.21.0011 posteriores a 26/5/23”. 



    A decisão não cita em nenhum momento a data da publicação das decisões a serem cassadas, mencionando apenas que devem ser cassadas as posteriores a 26/05/2023. 



    Este Juízo não pode sobrepor-se à decisão do STF para considerar cassadas as que foram publicadas após esta data, pois não foi o que constou da decisão da Corte Suprema. 



    Dessa forma, permanece-se inalterada a decisão de ID 0a496e5, como constou do(a) despacho/decisão impugnado(a). 



    Ante o exposto, neste tópico, rejeitam-se os embargos. 



    III. CONTRADIÇÃO 



    Insurgem-se as embargantes (ID 0ad548c) contra a(o) despacho /decisão proferida(o) por esse Juízo, alegando contradição, uma vez que, considerando o trâmite do leading case do Tema nº 1.232, o pronunciamento embargado sequer poderia ter sido proferido. 



    Com razão em parte. 



    Não há óbice no proferimento do despacho esclarecendo o que foi decidido pelo STF na Reclamação nº 61935 e determinando o cumprimento das disposições que lá constam. 



    No entanto, umas das disposições da decisão proferida na Reclamação nº 61935 é justamente a suspensão processual até o regular julgamento do Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795. 



    Ante o exposto, acolho os embargos parcialmente, neste tópico, para tornar sem efeito a intimação para ciência da exceção de pré-executividade (ID 0a496e5) e eventual abertura de prazo para manifestação, devendo o processo permanecer suspenso até o julgamento do Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795” (e-doc. 19, fls. 153 e 154)



    Na presente reclamação, a discussão cinge-se, portanto, à averiguação se a decisão que incluiu as ora reclamantes no polo passivo da execução trabalhista, mantida pela sentença reclamada, estaria abarcada (ou não) pela determinação de suspensão nacional dos processos por mim proferida no âmbito do Tema nº 1.232.



    Pois bem. Compreendo que a hipótese dos autos amolda-se perfeitamente à matéria cujos processos que a controvertiam determinei a suspensão em todo o território nacional. Explico.



    Com efeito, o RE nº 1.387.795/MG, de minha relatoria, representativo do Tema nº 1.232 da sistemática da repercussão geral, discute a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. Em 25 de maio de 2023, proferi decisão mediante a qual determinei a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da sistemática da repercussão geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário em questão.



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Ressalto que, não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não participou da fase de conhecimento ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da sistemática da repercussão geral, a fim de se garantir a segurança jurídica, com solução uniforme para os processos sobre idêntica temática.



    In casu, delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, resta incontroversa a aderência entre os atos reclamados e a decisão por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795/MG em 25 de maio de 2023, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da sistemática da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”. 



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do Supremo Tribunal Federal, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Com efeito, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação constitucional para cassar as decisões reclamadas proferidas pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mossoró, Rio Grande do Norte (ID. 0a496e5; ID. 9e7cc0c e ID. 0f5b144), nos autos da reclamação trabalhista de nº 0043800-94.2007.5.21.0011.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente